Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714576-19.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Abel Gomes Cunha, OAB-DF 41.016, em favor de CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF que, nos autos de n. 0701420-31.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de absolvição sumária do paciente, na fase do art. 397 do CPP, por falta de justa causa para a ação penal. Alega, em síntese, que os elementos de informação que servem de suporte à denúncia recebida foram obtidos de forma ilícita, mediante ingresso ilegal dos policiais na residência do acusado, ora paciente, com registros de agressão e violência praticada por eles. Defende não haver dúvidas sobre a ilegalidade do ingresso não autorizado em residência, uma vez que a ilicitude da entrada dos policiais na casa do suspeito foi reconhecida e declarada em audiência de custódia, dando ensejo ao relaxamento de sua prisão em flagrante. Sustenta, assim, que afastados os elementos de informação e provas ilícitas, a ação penal carece de justa causa, de modo que seu processamento pelo Juízo Impetrado configura constrangimento ilegal. Requer, então, a suspensão do processo principal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, ocasião em que pugna seja determinado o desentranhamento de todos os elementos de prova que guardem relação direta ou por derivação, com as apreensões realizadas ilegalmente na residência do paciente. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. A hipótese é de não conhecimento do habeas corpus, por supressão de instância. Com efeito, verifica-se que as alegações do impetrante, de ilicitude das provas angariadas na fase inquisitorial, a ensejar falta de justa causa para a ação penal por ausência de lastro probatório mínimo, embora oportunamente apresentadas ao Juízo Impetrado na fase processual adequada, não foram, todavia, por ele sopesadas na decisão de resposta à acusação, proferida na fase do art. 397, do CPP. Assim sendo, resta inviável o exame per saltum das alegações pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Entretanto, uma vez constatada a omissão do Juízo Impetrado no exame das alegações oportunamente formuladas em sede de resposta à acusação, evidencia-se situação de flagrante ilegalidade, a ser sanada de ofício, nos termos do art. 654, §2o, do CPP. Como a decisão proferida pelo Juízo Impetrado na fase de resposta à acusação ostenta fundamentação genérica, sendo omissa quanto às alegações formuladas pela defesa, com prejuízos ao acusado, tem-se, na hipótese, situação típica de nulidade, por inobservância do dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da CF/88 (petição de resposta à acusação em Id 35120435, páginas 456-461 e respectiva Decisão, pág. 462). Assim sendo, não conheço do habeas corpus, por supressão de instância, mas, de ofício, com fundamento no art. 654, §2o, do CPP, DEFIRO liminar para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos n. 0701420-31.2022.8.07.0010, em trâmite perante o Juízo Impetrado, referente à fase de resposta à acusação, de modo a que nova decisão seja proferida, desta feita com fundamentação adequada, conforme o livre convencimento motivado do magistrado. Comunique-se a decisão e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado